Tribunal: TJDFT
Processo: 0745615-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Prisão preventiva. Tentativa de homicídio qualificado. Motivo torpe. Recurso que dificultou a defesa da vítima. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do crime. Reiteração delitiva. Prisão domiciliar. Filho e enteada menores. Companheira gestante.
1 - A gravidade concreta do crime -- homicídio cometido por cobrança de dívida na residência da vítima, que foi pega de surpresa -- e a periculosidade do paciente –- que tem condenações anteriores por roubo, porte de arma e crimes de trânsito e cumpria prisão domiciliar por outro crime quando cometeu esse --, justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
2 – Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II) diante da reiteração delitiva do paciente, mantém-se a prisão preventiva.
3 - Condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam, como a garantia da ordem pública.
4 - A prisão domiciliar do art. 318 do CPP não pode se dar de forma automática, sem que provado ser o paciente o único responsável pelos cuidados da filha e da enteada, sobretudo se o crime foi cometido com violência contra a pessoa (HC coletivo n. 165.704/DF, STJ).
5 – Ordem denegada.